Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717977-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERTO LEVY RECORRIDO: CLEUSA APARECIDA MENERO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMOVEL NA POSSE DA AGRAVANTE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para que sejam analisados os requisitos necessários à reintegração de posse deve haver adequada instrução probatória, pois a parte agravada não logrou demonstrar a existência dos requisitos previstos nos artigos 561 e 562 do CPC. 2. No caso, necessária a devida instrução processual para que seja verificada, com segurança, a situação fática acerca da melhor posse do imóvel. Precedentes do TJDFT. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 79, 80, incisos I e IVI, 81, 561, 562 e 1.015, todos do CPC, buscando seja mantida a decisão de primeiro grau que determinou a reintegração de posse do recorrente. Articula ser o real possuidor e proprietário do imóvel e o preenchimento de todos os requisitos do artigo 561 do CPC. Salienta que, dada a propriedade, a posse do bem e a sua boa-fé, bem como a posse clandestina da recorrida, o recorrente é quem detém a melhor posse. Narra, ainda, sobre a existência do comodato verbal e a capacidade financeira da recorrida. Aduz que a recorrida altera a verdade dos fatos com o objetivo de ter vantagem ilícita, alegando a função social da propriedade, motivo pelo qual deve ser condenada por litigância de má-fé. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL MORAES COLETTI, OAB/SP 268.549. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUANA LIMA FREITAS FERREIRA, OAB/DF 28.708, MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA, OAB/DF 70.190, FELIPE ELIAS MENEZES, OAB/DF 68.469 e LUAN CARVALHO DOS SANTOS, OAB/DF 81.150. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.022, incisos I e III, e 1.025, ambos do CPC, pois o STJ já assentou que “Inexiste afronta aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.102.308/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp n. 2.444.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024 e o AgInt no AREsp n. 2.528.396/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada violação aos artigos 79, 80, incisos I e IVI, 81 e 1.015, todos do CPC, porquanto os referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Também não deve subir o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 561 e 562, ambos do CPC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal em debate, acerca da reintegração da posse, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado RAFAEL MORAES COLETTI, OAB/SP 268.549, e em relação à parte recorrida em nome dos advogados LUANA LIMA FREITAS FERREIRA, OAB/DF 28.708, MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA, OAB/DF 70.190, FELIPE ELIAS MENEZES, OAB/DF 68.469 e LUAN CARVALHO DOS SANTOS, OAB/DF 81.150. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028